Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO EM DECISÃO ANTERIOR. PARÂMETROS DE CÁLCULOS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. EQUÍVOCO MATERIAL EM PLANILHA. INOCORRÊNCIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE EXECUTIVA. BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. OBSERVÂNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CONFIGURAÇÃO. OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO. REALIZAÇÃO DE PENHORA. EMBARAÇO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ÀS DECISÕES JUDICIAIS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do agravante, pois corrigida a autuação do recurso e sanada a irregularidade da representação processual da empresa executada. A reiteração de temas enfrentados e decididos em recurso de agravo pretérito, indubitavelmente, enseja a inadmissibilidade da insurgência nesta parte, não podendo a matéria ser discutida novamente, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.757.033/DF), a base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida, acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10%, pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil), o que foi observado no caso. A conduta do agravante, de oposição maliciosa à execução, embaraço à realização de penhora, rediscussão de matérias anteriormente decididas, em flagrante descaso com as decisões judiciais de primeira e segunda instância, caracteriza deslealdade processual, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil.